Tribunal: TJES
Processo: 0005507-95.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005507-95.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUAREZ SILVA DRUMOND

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2°, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). I
NCABÍVEL
. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO. INVIABILIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2. No que diz respeito aos requisitos para a prisão preventiva estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, o réu se encontra em liberdade há mais de 03 (três) anos, não havendo notícia da prática de novos ilícitos desde quando colocado em liberdade nestes autos, de modo que, neste momento, não persiste o perigo na liberdade do denunciado.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s

pelo
Ministério Público de 1º grau
contra a decisão à fl. 168, que revogou a prisão preventiva do acusado, e por
Jonathan Bino
e
m face
da sentença à fl
s
.
197/203,
prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Serra
– Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
05
, os seguintes termos:

“
[...] que, no da
11
de março d
e
2020, por volta das 10h39min, em via pú
bli
ca, em frente à residência localizada na Rua Belém, n° 21, bairro São Marcos 11, Serra/ES, o denunciado JONATHAN
B
INO, agindo de forma livre, consciente e com
a
nimu
s necandi
, utilizando-se de arma branca (faca), desferiu golpes contra as vítimas Juarez
Silva Drumond e
Lucas Gonça
l
ves
Dru
mond, seus vizinhos, dando início à execução dos crimes de homicídios, que não se consumara
m
por circunstâncias alheias à vontade do agente, notada
m
ente porque Lucas Gonçalves Drumond, utilizando-se moderadamente de u
m
a pá d
e
construção. conseguiu repelir a injusta agressão praticada contra si e contra seu pai, a
também
vítima
J
uarez, entrando
em luta
com o
denun
ciado, oportunizando, assim, que sua mãe E
lian
Alves Gonçalves Drumond e vizinhos conseguissem retirar a vítima Juarez, já ferida, do alcance do denunciado, e a socorressem, posteriormente, ao U
PA
d
e
Serra Sede, de onde Foi transferida ao Hospital
J
aym
e
dos Santos Neves, no qual Juarez recebeu os cuidados que lhe garantiram a sobreviv
ê
ncia.

Versam os autos que a vítima Juar
e
z residia com sua Família há aproximadamente 30 (trinta) anos em urna
residência
construída c
o
m um terreno doado por sua tia, que, por sua vez, era sogra do denun
ci
ado.

Narra-se que, após o
f
alecimento de sua esposa, cerca de 5 (cinco) meses antes do crime, o denunciado JONATHAN passou a residir cm um imóvel herdado desta, situado ao lado da residência da vítima.

Desde então, JONATHAN passou a reivindicar a posse do imóvel cm que a vítima residia, por entender ser o legítimo herdeiro e
proprietário
do be
m
, ap
ó
s o
falecimento de
sua esposa (prima da vítima), utilizando-se, para tanto, de ameaças d
e
morte,
caso Juarez
e seus familiares se recusassem a desocupar a casa (registros
d
as ameaças em
b
ole
ti
ns de ir 41812465 e 41858921 nos dias 04/0312020 e 10/03/2020).

Com a negativa da vítima Juarez em ceder o imó
ve
l, o ora denunciado,
n
a data, horário e local dos fatos, buscou u
m
a faca no interior de sua residência (posteriorme
n
te apreendida, conforme auto de apreensão de lis. 16, e BU de lis. 2:1/22) e encontrou
J
uarez em via p
ú
blica. em frente ao imóvel objeto do litígio, e passou a desferir golpes contra
ele
,
atingindo-o na região
do tórax, axila e abdômen (lis. 04).

Nesse insta
n
te, a vítima Juarez passou a gritar por socorro, sendo ouvida por seu filho Lucas Gonçalves Dru
m
ond, que es
t
ava no interior de sua residência.
I
mediatamente,
Lucas se apoderou de uma pá que estava no corredor de casa, abriu o portão e encontrou seu pai caído no chão, sangrando, enquan
t
o o denunciado es
t
ava por cima de
J
uarez, esfaqu
e
ando-o.

Ato contínuo, Lucas gritou pela ajuda da mãe, Elia
n
, e utilizando-se da 1á que trouxe do interior de sua residência, conseguiu repelir a injusta agressão praticada contra seu pai, impedindo
momentaneamente
que
Jonathan
prosseguisse com os
atos
executórios.

Consta, ainda, que enquanto Lucas t
e
ntava defender seu pai dos golpes, o denunciado persistia em consumar o
homicídio, projetando
mais golpes contra
J
uar
e
z, sendo que a ação criminosa somente não se consumou porque Elian conseguiu retirar Juarez do alcance do denunciado, levando-o para o interior da residência de um vizinho.

Lucas, em contrapartida, permaneceu
na área externa
, e passou a ser alvo do denunciado, que tentou esfaqueá-lo por mais de uma vez, conseguindo atingi-lo d
e
"raspão' no braço d
i
reito [...].”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Jonathan Bino
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Em
razões recursais
às fls. 179/184, o Ministério Público de 1º grau requer seja reformada a decisão
de
fl. 168,
a fim de que seja reestabelecida a prisão preventiva do denunciado.

Às fls. 238/239v,
a defesa apresentou

razões recursais

requerendo
a reforma da sentença de
fl
s
. 197/203,
pretendendo a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, passo ao exame do recurso defensivo, por meio do qual a defesa postula a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível q
ue o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.
Nesse sentido
, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Nesse contexto, analisando os autos, infere-se do conteúdo probatório coligido
que existem indícios suficientes de que o recorrente,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.

Isso porque, o Laudo Médico acostado à fl. 1
13
dos autos físicos comprova que a vítima deu entrada no hospital com necessidade de ser atendida em caráter de urgência, haja vista
ter sido atingida por 12 (dose) facadas, conforme discorrido no mencionado laudo. Confira-se:

“
De acordo com prontuário hospitalar do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, Juarez Silva Drumond foi atendido em 11.03.2020, vitima de ferimento cor arma branca (03 lesões em parede anterolateral do hemitórax esquerdo com cerca de 2,0 cm + 01 lesão abdominal em HPE"). Ao exame físico ausculta pulmonar dentro da normalidade, pressão arterial 153 x 96 mmHg; lesões cutâneas tipo ferimento corto contuso em hemitórax esquerdo (03 lesões) e em "HPE" (sigla desconhecida) (01 lesão); abdome tenso, doloroso à palpação, "DB +" (sigla desconhecida), "com evisceração de epiplon".

r
ealizada drenagem torácica esquerda e sondagem vesical pela equipe do SAMU. Foi submetido a cirurgia de laparotomia
e
xploradora para sutura de lesões puntiformes em intestino delgado (5 lesões), lesões puntiformes em meso de delgado: foi visualizada pequena quantidade de sangue na cavidade abdominal e pequena quantidade de secreção entérica na cavidade, Foi realizada exploração digital das feridas corto contusas torácicas e não foi observada violação para cavidade torácica”.

Em
decorrência
das citadas lesões, foi necessário submeter a vítima à drenagem torácica e cirurgia de laparoto
m
ia.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a
s
regi
ões
do corpo atingida
s
pelo acusado
são vitais, por conter
vários órgãos imprescindíveis para a sobrevivência humana.

Ainda,
merece ressalva que as provas dos autos
demonstr
am que o recorrente esgotou todos os meios que dispunha
para
ceifar a vida da vítima,
de forma
que a ação delituosa do só cessou com a intervenção de terceiros,
que impediram a consumação do crime de homicídio qualificado.

Assim, ainda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao desferir
diversos
golpes de arma branca com intensidade na região abdominal do ofendido, assumiu o risco de matá-lo.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de cond
uzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Noutro giro, quanto ao
recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau
, infere-se que o
Parquet
se insurge quanto à revogação da prisão preventiva de Jonathan Bino, ao fundamento que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, razão pela qual requer seja reestabelecida a segregação cautelar do réu.

Pois bem.
Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11 a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja,
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal permanecem inalteradas.

Dito isso, analisando minuciosamente a situação
versada nos
autos, com a devida vênia ao
Parquet
,
não entendo ser caso de reestabelecer a prisão preventiva do denunciado
.

Isso pois,
em que pese a gravidade do crime supostamente praticado por Jonathan Bino, em consulta ao Sistema Infopen/ES, verifico que o réu se encontra em liberdade desde a data da revogação de sua prisão preventiva nestes autos, isto é, em 04 de novembro de 2020, e, mesmo estando em liberdade há mais de 03 (três) anos, não há notícia da prática de novos ilícitos, de modo que concluo que, neste momento,
não persiste o perigo na liberdade do denunciado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, mantendo
in totum
a
s decisões recorridas
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.